Tribunal: STF
Processo: AC 3107
Classe: AC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NA ORIGEM (ART. 542, § 3º, CPC/1973). PRETENSÃO DE PROCESSAMENTO IMEDIATO. INVIABILIDADE PROCESSUAL DO RECURSO RETIDO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. Constatada a inviabilidade processual do recurso extraordinário retido, incabível o afastamento da regra prevista no art. 542, § 3º, do CPC/1973, entendimento exarado em estrita consonância com a jurisprudência pacífica e reiterada desta Corte. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.